Tribunal: TCU
Processo: 006.255/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Pedido de Reexame interposto pela Sra. Maria Beatriz Cunha Bertoja contra o Acórdão 5179/2025-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto contra o Acórdão 5179/2025-TCU-Segunda Câmara referente ao ato de concessão de aposentadoria de Maria Beatriz Cunha Bertoja, emitido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. informar à recorrente do teor deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.